Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001615-30.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Agravante : BANCO DO BRASIL SA
Agravados : LAUCIDIO DE AMORIM PINTO
Protocolo no : 1001615-30.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais por Retenção Indevida de Salário” (Proc. no 1058931-09.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante, por LAUCIDIO DE AMORIM PINTO, deferiu em parte o pedido formulado em tutela de urgência, para determinar a instituição financeira que proceda a “imediata liberação dos proventos do autor, na forma do documento Id. 27214112 e, da mesma sorte, determino ao réu que exiba a integral cópia do ajuste e extratos da conta salário que demonstre a forma de pagamento das mensalidades anteriores, com a inversão do ônus da prova”.
O agravante alega que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida pelo autor, pois as alegações da parte agravada são insubsistentes, e não foram apresentadas provas inequívocas, já que sequer restou demonstrado que o salário do autor é seu único meio de renda.
Ressalta que a sua conduta se pauta no exercício regular de um direito reconhecido.
Explica que, no dia 03/11/2016, o autor contratou empréstimo cuja forma de pagamento estipulada no contrato é a de débito em conta automático.
Por fim, diz que o salário do autor referente ao mês de dezembro/2019 não foi bloqueado, tanto é que o extrato de fls. Num. 32705502 - Pág. 5 demonstra que, no dia 27/12/2019, o autor sacou R$ 3.000,00 de sua conta.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, e, desde já, seja indeferido o pedido de suspensão dos descontos na conta do autor (cf. id. 32705502).
É o relato do necessário.
D E C I D O
O autor afirma na inicial que, embora sempre tenha efetuado o pagamento de suas contas, o Banco vem subtraindo valores da sua conta a título de pagamento de empréstimo, e bloqueando o salário mensalmente, principalmente no mês de dezembro de 2019 que o valor de R$ 1.733,25 decorrente de seu salário foi arbitrariamente e integralmente bloqueado pelo Banco, sem o seu consentimento.
Pede, pois, a concessão de tutela de urgência para que o Banco imediatamente desbloqueie e abstenha de bloquear novamente os valores recebidos pelo autor a título de salário, prêmios, férias e décimo terceiro.
O magistrado que proferiu a decisão agravada entendeu que, embora os documentos apresentados demonstrem que a mensalidade de outubro não foi integralmente quitada pelo autor, e, também, que não houve o pagamento da prestação referente ao mês de novembro, “por não haver prova inequívoca de que a contratação de adimplemento das parcelas se dê por débito em conta, há de se sopesar que é manifesta a vedação da prática adotada pela instituição financeira, de retenção do vencimento do autor, caracteriza manifesta abusividade do aprovisionamento da integralidade da verba salarial, em vista de o seu caráter alimentar”.
Primeiramente, anoto que, se não houve bloqueio do salário do autor referente ao mês de dezembro, o agravante não possui qualquer interesse recursal quanto ao pedido de reforma da decisão que determinou o desbloqueio daquele valor.
No caso, embora o Banco tenha apresentado os extratos da conta salário do autor, demonstrando que os valores contratados vinham sendo pagos, não foi apresentado pelo Banco a cópia do instrumento contratual celebrado entre as partes que poderia comprovar a contratação de adimplemento das parcelas por meio de débito em conta.
Assim, embora seja plausível a versão do agravante, ainda não existem elementos seguros e suficientes para a reforma da decisão agravada.
Posto isso, embora admitindo a interposição recursal tal como efetivada (CPC/15, art. 1.019, “caput”), e por isso recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, INDEFIRO o pleito de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator